Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES IMEDIATAS PRESUMIDAS. RESPONSABILIDADE MÚTUA DOS GENITORES. DESEMPREGO. NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE. MENOR SOB OS CUIDADOS DO ALIMENTANTE. PAGAMENTO SUSPENSO.
1. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos alimentados, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
2. Para fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em conta o melhor interesse das crianças e o binômio necessidade-possibilidade. É importante ponderar, ainda, que cabem a ambos os genitores, em assistência mútua, arcarem com os custos que atendam às necessidades dos filhos, ainda que um deles alegue desemprego.
3. Deve ser suspensa a obrigação de pagar alimentos provisórios enquanto inexistente decisão judicial acerca da sua guarda e o filho menor estiver sob os exclusivos do alimentante.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.